Tribunal: TJDFT
Processo: 0713783-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL PREVISTO NA LEI No 14.181/21. AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DE VONTADE E DA PACTA SUNT SERVANDA.
1.De acordo com o art. 54-A, § 1o, da Lei no 14.181/21, o superendividamento consiste na “impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.
2.Segundo o art. 3o, do Decreto no 11.150/22, com redação dada pelo Decreto no 11.567/23, considera-se como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).
3.Não demonstrado o comprometimento do mínimo existencial, reputa-se como ausente o interesse de agir, inviabilizando o processamento do procedimento especial previsto na Lei no 14.181/21, sob pena de violação indevida aos princípios da autonomia de vontade e da pacta sunt servanda.
4.Apelo não provido.